Tribunal: STF
Processo: ARE 1555812
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Denise Dias Caldas Sampaio, em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA APOIADA EM ARGUMENTO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADO SOBRE TODAS AS TESES VENTILADAS. PRECEDENTES. MÉRITO. REMUNERAÇÃO. PROVENTOS. PROVENTOS DA SERVIDORA INATIVA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 14 DA CF. AUSÊNCIA DE RPPS E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PRECEDENTES. ABONO PERMANÊNCIA. CABIMENTO. ART. 40, § 19 DA CF COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DO SERVIÇO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL n. 8006628-39.2022.8.05.0079, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.3.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 40 da Constituição da República, bem como das Emendas Constitucionais nº 40/2003, nº 47/2005 e da Tese de Repercussão Geral - Tema nº 139.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Noutro giro, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 568/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão no que se debate se é devida a extensão da paridade e da integralidade à professora municipal aposentada com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003, diante da concessão de reajuste geral aos professores da ativa por meio de Lei Complementar Municipal. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1542174 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1514548 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte afasta a aplicação do Tema 139 da repercussão geral ao caso dos autos. Para ilustrar transcrevo a ementado e a Tese formulada no paradigma invocado (RE 590.260-RG):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.10.2009)



    Tese: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Como visto, no paradigma invocado, é assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos para servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que haja atendimento às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    O acórdão recorrido (e-doc. 20) considerou que a recorrente não teria direito ao recebimento de aposentadoria com paridade e integralidade, pois se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, e as regras de transição previstas só seriam aplicáveis aos servidores públicos aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social ou quando existente entidade de previdência complementar regida pelo Município a qual era vinculada.



    O paradigma invocado, por seu turno, tem como hipótese fática a incidência das regras da paridade e integralidade aos servidores públicos do Estado do São Paulo, com regime próprio de previdência social, que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que haja atendimento às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. No referido paradigma, é feita menção ao art. 40 da CF aplicável a servidores públicos cuja inatividade decorre de regime próprio.



    No processo de origem, conforme já consignado, a controvérsia envolve servidora pública cuja inatividade está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS em virtude da não instituição de regime próprio pela municipalidade.



    Assim, não há identidade entre a hipótese fática do paradigma invocado (paridade e integralidade de aposentadoria de servidor público do regime próprio de previdência, na forma da EC nº 41/03 e EC nº 47/05) e a hipótese fática subjacente ao acórdão recorrido (aposentadoria de servidora pública por meio do RGPS), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Conforme destacado pelo Min. Roberto Barroso quando do julgamento da RCL 60.695, que também envolvia servidora pública do Município de Eunápolis/BA, a diferença de regime constitui distinção relevante que impede a aplicação do paradigma (Tema 139 - RG) ao caso. No mesmo sentido, a RCL 60801, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, e a RCL 52213, de Relatoria do Min. André Mendonça.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente